Tribunal: TJSP
Processo: 1019452-43.2018.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1019452-43.2018.8.26.0003/50002, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
ECAD, é embargado MAGNATA MOTEL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 9 de fevereiro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019452-43.2018.8.26.0003/50002 -
2
VOTO No 15848
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1019452-43.2018.8.26.0003/50002
EMBARGANTE:
ESCRITÓRIO
CENTRAL
DE
ARRECADAÇÃO
E
DISTRIBUIÇÃO ECAD
EMBARGADO: MAGNATA MOTEL LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DO JABAQUARA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
contradição, obscuridade, ou omissão que deva ser suprida.
Motivação da decisão com extensão e profundidade
suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à
causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que
não se presta para novo julgamento da causa. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
de fls. 405/407, o qual deu parcial provimento aos embargos de declaração outrora
opostos pelo recorrente.
Afirma o embargante, em síntese, que o decisum permanece
omisso, uma vez que jamais se deliberou em relação às parcelas vencidas do
débito, sendo adotados termos distintos de atualização monetária. Busca a
concessão de efeitos infringentes.
Recurso regularmente processado, com a resposta da parte
embargada a fls. 07/10.
Tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.
Inicialmente, ressalto que a decisão guerreada foi proferida sob a
égide do Novo Código de Processo Civil de 2015. Assim, quando da interposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019452-43.2018.8.26.0003/50002 -
3
deste recurso, já vigia a Lei no. 13.105/2015, de modo que as disposições desta
legislação devem ser observadas.
Os embargos de declaração têm seus contornos definidos no
artigo 1022 do Código de Processo Civil/2015. O pressuposto de admissibilidade
dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na decisão;
de omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou
erro material.
Ocorre que inexiste no presente caso contradição, omissão ou
obscuridade que deva ser suprida. Verifica-se no caso em apreço, que além de
inexistir contradição, a fundamentação se mostrou suficiente e adequada.
Nos embargos de declaratórios pretéritos, conforme pode se
extrair de fls. 407, esta C. Câmara houve por bem incluir no título executivo a
obrigação de pagamento pelas parcelas que venceram no curso do processo, em
cumulação às vencidas em momento pretérito à propositura da demanda.
A incidência da atualização monetária a partir do respectivo
vencimento em relação às obrigações que se fizeram exigíveis no curso da
demanda é medida de rigor, uma vez que, caso o termo inicial fosse a citação,
afigurar-se-ia presente flagrante enriquecimento indevido em favor do escritório
embargante.
Assim, considerando que a discordância com o v. acórdão não
caracteriza contradição ou omissão, e não se revestindo os embargos como meio
de obtenção de novo julgamento, evidente ter sido equivocada a via eleita pelo
embargante para buscar sua reforma.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora